Tribunal: TJSP
Processo: 2223531-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2223531-39.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que é agravante JOSÉ
DE ANDRADE PEDROSO, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram, com determinação. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ALDEMAR SILVA E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
VOTO N° 16010
Agravo de Instrumento: 2223531-39.2019.8.26.0000
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Itapevi
Agravante: José de Andrade Pedroso
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
PROCESSUAL
CIVIL
e
PREVIDENCIÁRIO.
Agravo
de
Instrumento. Ação previdenciária ajuizada perante Juízo
Estadual no exercício de competência federal delegada (CF,
art. 109, §3o). Competência do TRF para apreciação de
recursos, nos termos do art. 109, §4o, da CF. Recurso não
conhecido. Remessa dos autos ao TRF da 3a Região.
Vistos, etc...
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação previdenciária, determinou o comparecimento do autor à
reabilitação profissional, sob pena de suspensão do benefício.
Sustenta o agravante, em síntese, que a r. sentença
ainda não transitou em julgado e, por tal razão, não há que se falar em reabilitação
profissional. Pugna pelo provimento do recurso, para que seja determinada a
manutenção do benefício durante o andamento do processo.
O recurso é tempestivo e isento de preparo.
O agravado ainda não foi intimado.
Relatados.
Cuida-se, na origem, de ação previdenciária pela qual
pretende o segurado o restabelecimento do benefício de auxílio-doença.
O MM. Juízo a quo reconheceu a incompetência da
Justiça Estadual e, investido na jurisdição delegada, julgou procedente o pedido
para condenar a autarquia a restabelecer o auxílio-doença previdenciário e
encaminhar o autor para a reabilitação profissional.
O segurado se insurgiu aduzindo que a autarquia,
indevidamente, o convocou para reabilitação, sem aguardar o trânsito em julgado
da decisão.
Sobreveio decisão determinando o comparecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
do segurado à mencionada reabilitação, sob pena de suspensão do benefício e
determinando a remessa do processo para o Tribunal Regional Federal.
Daí o agravo.
Pois bem.
O agravo não pode ser conhecido por ser este Tribunal
absolutamente incompetente para sua apreciação.
Trata-se, a toda evidência, de ação de natureza
previdenciária.
Competiria, assim, a princípio, à Justiça Federal o
processamento e julgamento da demanda, nos termos do inciso I, do artigo 109, da
CF1.
O ajuizamento perante o Juízo Estadual, todavia, se
mostrou correto, face à delegação de competência prevista no §3o, do mesmo
artigo 109, consoante o qual “Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no
foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte
instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede
de vara do juízo federal”.
Não
obstante,
por
se
tratar
as
demandas
previdenciárias de matéria tipicamente federal, o §4o do artigo em comento
estabelece que o recurso cabível contra as decisões proferidas pelo Juízo Estadual
no exercício da competência delegada “será sempre para o Tribunal Regional
Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau”.
Desse modo, falece competência a este C. Tribunal
para o julgamento do agravo.
Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo e determino sua
remessa ao E. Tribunal Regional Federal da 3a Região.
Nuncio Theophilo Neto
Relator
1 Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés,
assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do
Trabalho
(omissis).